Tribunal: TJBA
Processo: 8139204-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139204-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANDREA MAGALHAES CHAGAS

APELADO: SOFERRO PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
HUGO VALVERDE MELO, JULIA D AFFONSECA BARREIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DE SÓCIA MAJORITÁRIA. CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO ETÁRIA EXPRESSA NA APÓLICE. NÃO ENQUADRAMENTO DO GRUPO SEGURÁVEL. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VIOLADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apólice de seguro prestamista estipulava, de forma clara e expressa, que o grupo segurável era composto por pessoas com idade entre 18 e 80 anos, vedada a inclusão de contratante cuja idade, somada ao prazo do financiamento, excedesse esse limite.

2. Restou incontroverso nos autos que a sócia majoritária que assinou o contrato possuía 81 anos à época da contratação, de modo que já estava excluída do grupo segurável desde a origem.

3. Não se configurou qualquer vício de consentimento, tampouco ausência de discernimento da contratante no momento da celebração, e as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara, sem infringência ao art. 6º, III, ou art. 46 do CDC.

4. Inexistência da prática de venda casada, pois a cláusula 4.6 do contrato de financiamento garantia à parte a liberdade de contratar o seguro prestamista, não havendo prova de imposição.

5. A comunicação do sinistro, além de documentalmente duvidosa quanto à ciência do estipulante, não teria o condão de gerar direito à indenização, ante a prévia inexistência de cobertura securitária.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8139204-02.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figuram como apelante
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
e como Apelada
SOFERRO PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
E
DAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).